Tribunal: TJMT
Processo: 0018763-02.2007.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018763-02.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILSON VIEGAS DE SOUZA - CPF: 235.521.070-53 (APELANTE), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), ELOISIO MENDES DE ARAUJO - CPF: 543.376.741-87 (ADVOGADO), VINICIUS DE SOUZA - CPF: 870.421.771-34 (APELANTE), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FABIOLA PASINI RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 536.395.101-00 (ADVOGADO), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (ADVOGADO), EVERALDO LUIZ REBELATO GARCIA - CPF: 580.875.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDU CAETANO PACHECO - CPF: 107.374.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), ELOISIO MENDES DE ARAUJO - CPF: 543.376.741-87 (ADVOGADO), VILSON VIEGAS DE SOUZA - CPF: 235.521.070-53 (APELADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
RECURSO DA EMBARGADA
- REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – SITUAÇÃO NÃO OCORRIDA
–
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO –
EXCESSO DEMONSTRADO – ENTREGA DE GRÃOS PELO DEVEDOR EM QUANTIDADE MAIOR QUE A INDICADA PELO CREDOR –ROMANEIOS ANEXADOS AOS AUTOS – NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO – VALIDAÇÃO POSTERIOR PELO PERITO – DÉBITO VENCIDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 –JUROS DE MORA – APLICAÇÃO PELO CC DE 2002 A PARTIR DA SUA ENTRADA EM VIGOR – 1% AO MÊS – TEMA 176 DO STJ –
RECURSO DO EMBARGANTE
– CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA EXECUÇÃO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO – INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC – INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS –
CAPUT
DO ART. 86 DO CPC –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Indefere-se o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor se não comprovada a alteração da sua condição financeira no curso do processo.

A conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta em Quantia Certa prevista no art. 627 do CPC/73 estabelecia, para o caso de não entrega, a apuração do seu valor em liquidação, além das perdas e danos.

Após a conversão, o devedor será citado para pagar a dívida ou opor Embargos à Execução, que, até a vigência da Lei 11/382/2006, dependiam de garantia do juízo.

Compete ao embargado alegar toda a matéria de defesa ao impugnar os Embargos à Execução, sob pena de preclusão das arguições trazidas posteriormente se não consistirem em fatos novos.

O Código Civil de 1916 admitia a cobrança da multa penal na hipótese de descumprimento, e o credor tinha o direito de exigi-la conjuntamente com a obrigação principal. A adequada ciência desse valor, previsto em título executivo extrajudicial vencido, revela a liquidez, certeza e exigibilidade a autorizar sua execução.

“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada”.
(Tema 176 do STJ).

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”.

(Art.

85, § 8º, do CPC).

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o montante da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

“
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
. (
Caput
do art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para
reconhecer o excesso de execução e determinar que a Ação originária (n.
0011440-24.1999.8.11.0041)
prossiga com o saldo devedor de
R$2.602.923,29, em consonância com os laudos periciais de fls. 4 a 14 (ID. 72531741) c/c os de fls. 1 a 11 (ID. 72531745). A
nte a sucumbência recíproca, foram rateadas as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados
por equidade em R$5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade uma vez que os valores da causa e da condenação são elevados.

Ambas as partes recorreram.

O então
embargante
aduz que a exequente pleiteia a indenização por perdas e danos estipulada em cláusula penal do Contrato de Compra e Venda de soja futura, em 50% da quantidade de grãos inadimplidos. Alega que a Execução é via inadequada para o seu recebimento, por se tratar de dívida ilíquida, incerta e inexigível.

Afirma que referida cláusula está prevista nos artigos 408 e 416 do CC, que não indicam o procedimento a ser observado para a sua cobrança, por isso deveria ocorrer em processo de conhecimento. Acrescenta que, ademais, não consta no rol do art. 585 do CPC como título executivo extrajudicial.

Insurge-se contra o arbitramento dos honorários por equidade, pois violaria o Tema 1076 do STJ. Pede que sejam definidos pelo menos em 10% sobre o proveito econômico da demanda. Argumenta ainda que a dívida foi reduzida em mais de 90%, portanto entende que a sucumbência deve ser distribuída na mesma proporção.

A então
embargada
preliminarmente postula a revogação da gratuidade da justiça deferida nos autos e a determinação para que o embargante recolha as custas processuais sob pena de extinção da lide sem julgamento do mérito.

Aponta ofensa à coisa julgada referente à “
sentença
” de conversão da Execução para Entrega de Coisa Certa para Execução por Quantia Certa, a qual remeteu a liquidação somente para cálculo do preço da quantidade de produtos executada, e não da quantidade de produtos devida, o que impediria sua rediscussão. Assinala que a Execução deve prosseguir pela importância de R$4.375.943,54.

No mérito, pugna pela aplicação do art. 406 do CC a partir de 10/01/2003, para que se determine a incidência de juros de mora de 1% ao mês, consoante Cláusula 6 do título executado (ID.
72529719, p. 43).

Argui a “
imprestabilidade dos tickets apresentados pelos Apelados sem assinatura e carimbo de funcionários da Apelante, e, sem as respectivas notas fiscais comprobatórias, por violação aos arts. 174, IV do Regulamento do ICMS e art. 58 do Ajuste SINIEF 9/1997 e art. 320 do Código Civil, acolhendo o cálculo de liquidação do perito assistente técnico da Apelante”.

Por fim postula a inclusão dos honorários de sucumbência devidos na decisão que converteu a obrigação de coisa incerta, proferida no dia 20/08/2001, de 10% sobre o montante atualizado do débito.

Embora intimadas ambas as partes (ID. 150727883), só o embargante apresentou contrarrazões (ID. 150727884.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DA EMBARGADA - ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A.

1.PRELIMINARES

1.1
Revogação da j
ustiça gratuita

A embargada não demonstrou que houve alteração na capacidade financeira do embargante para justificar a revogação da justiça gratuita concedida em 18/09/2007 no juízo de origem, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais

(EDcl no AgRg no AREsp 582062).

Além disso, o feito tramitou por mais de 15 anos; logo, por força do princípio da primazia do julgamento de mérito, é inviável a pretensão de extinção dos Embargos à Execução por esse motivo, sobretudo se não há evidência de má-fé do embargante ao postular a gratuidade no momento em que os protocolou.

Rejeito a preliminar.

1.2 – Ofensa à coisa julgada

Para a análise dessa arguição faz-se necessário descrever os fatos narrados na lide.

A embargada propôs em 12/07/1999 Execução para Entrega de Coisa Certa contra o embargante, Everaldo Luiz Rebelato Garcia e Edu Caetano Pacheco visando o recebimento de 1.488.320 quilos de soja em grãos. Embora citados em 19/01/2000, não entregaram o produto.

Determinada a busca e apreensão dos grãos, não foram localizados, o que motivou o pedido de conversão da demanda para Execução por Quantia Certa, o qual foi deferido nestes termos:

Frustrada a tentativa de citar o embargante do teor desse
decisum
, o juízo
a quo
mandou fazê-lo por edital, o que foi efetivado em 03/11/2003.

Em setembro de 2007 foram opostos os presentes Embargos do Devedor, em que o embargante sustenta que entregou à exequente quantidade acima da indicada na Execução, e requereu a exclusão da cláusula penal.

A embargada argumenta que é vedado rediscutir nestes Embargos os termos da decisão que converteu a Execução em Quantia Certa uma vez que atingida pela coisa julgada.

Todavia, quando convertida a Ação, o devedor é novamente citado para pagar o débito ou ingressar com Embargos à Execução. Por conseguinte, não há como alegar coisa julgada.

No mais, até aquele momento, ante a ausência de penhora, o devedor nem sequer poderia impugnar o
decisum
, o que só foi possível com a vigência da Lei 11.382/2006, que dispensou a garantia do juízo como condição para o ato.

Na ocasião, o art. 627 do CC/1973, alterado pela Lei 10.444/2002, tratava da conversão nestes moldes:

Art. 627. O credor tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando esta não Ihe for entregue, se deteriorou, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1
o
Não constando do título o valor da coisa, ou sendo impossível a sua avaliação, o exeqüente far-lhe-á a estimativa, sujeitando-se ao arbitramento judicial.
(Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)

§ 2
o
Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.
(Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)

Ou seja, caso não ocorresse a entrega, o valor seria apurado em liquidação, além das perdas e danos, providência tomada pelo juízo da causa ao nomear perito para essa finalidade.

Por outro lado, o direito de buscar o reconhecimento judicial de excesso de execução não foi abarcado pela preclusão, pois utilizada a via adequada (Embargos).

Rejeito esta preliminar.

2. MÉRITO

O embargante rechaça a prova produzida pela embargada, de entrega dos grãos objeto desta lide bem como daqueles indicados na inicial da Execução, pois, a seu ver, “
os tickets apresentados pelos Apelados sem assinatura e carimbo de funcionários da Apelante, e, sem as respectivas notas fiscais comprobatórias, por violação aos arts. 174, IV do Regulamento do ICMS e art. 58 do Ajuste SINIEF 9/1997 e art. 320 do Código Civil, acolhendo o cálculo de liquidação do perito assistente técnico da Apelante”.

Ao opor os Embargos, o embargante anexou diversos romaneios que, segundo afirma, confirmam a entrega de 1.973.377kg de soja, em vez dos 1.169.800kg indicados na Execução.

A esse respeito, a embargada fez as seguintes considerações:

Como visto, ela não impugnou de forma específica os romaneios de entrega juntados pelo embargante. Limitou-se a dizer que as entregas foram realizadas em três contratos, o que foi refutado pelo perito designado pelo juiz, o qual considerou que em todos constava o número do título objeto de execução e atestou a legitimidade dos demonstrativos. Confira-se:

As afirmações de suposta ausência de assinatura e carimbo dos funcionários, necessidade da nota fiscal e violações à Lei do ICMS são posteriores à impugnação. Por consequência, estão preclusas, pois o art. 300 do CPC/73 (vigente à época) ditava ao réu impugnar na sua defesa “
toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”
.

A embargada aponta erro nos cálculos do perito, visto que não levou em conta que a partir de 10/01/2003 o art. 406 do CC fixou os juros de mora em 1% ao mês, os quais também estavam previstos na cláusula 6 do título executado (ID. 72529719, p. 43).

A Execução foi proposta na vigência do Código Civil de 1916, que instituía juros moratórios de 6% ao ano, quando não convencionados, mas em 10/01/2003 entrou em vigor o Código Civil de 2002, que a partir de então passou a regular a matéria no art. 406 (
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
)
.

Somado a isso, os juros moratórios renovam-se mês a mês, pois cuida-se de prestação de trato sucessivo e, ante a impossibilidade de aplicação ultra ativa do Código Civil de 1916 ou a retroatividade do novo CC, a solução em casos similares é a incidência dos juros legais descritos no CC de 1916 até a entrada em vigor do novo Código (de 2002).

E o STJ, ao julgar o Tema 176, pacificou este entendimento:

Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.

Posto isso, os cálculos não estão em conformidade com o respectivo repetitivo, pois incidiram juros de 0,5% ao mês durante todo o período, o que tem de ser corrigido, já que a contar de 11/01/2003 os juros moratórios devem ser de 1% ao mês.

E é preciso incluir os honorários arbitrados em favor da embargada na conversão da Execução, ou seja, 10% sobre o
quantum
devido.

RECURSO DO EMBARGANTE - VILSON VIEGAS DE SOUZA

Alega a inviabilidade de cobrança da cláusula penal em Execução de Título Extrajudicial, uma vez que deveria ser postulada em processo de conhecimento.

Ao propor a Execução, a embargada pugnou pela entrega dos grãos e pela incidência da cláusula penal do Contrato de Compra e Venda, nestes termos:

Esse título foi celebrado em 1998, e na época estava em vigor o CC de 1916, que disciplinava o tema nos artigos 916 a 921:

Art. 916. A cláusula penal pode ser estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior.

Art. 917. A cláusula penal pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente á mora.

Art. 918. Quando se estipular a clausula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor.

Art. 919. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.

Art. 920. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

Art. 921. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que se vença o prazo da obrigação, ou, se o não há, desde que se constitua em mora.

Esse Código admitia a cobrança de multa penal em caso de descumprimento, tendo o credor o direito de exigi-la conjuntamente com a obrigação principal. É essa a situação destes autos, em que o credor pretende tanto a entrega do produto quanto a incidência da multa contratual relativa a perdas e danos.

Além disso, não procede a arguição do embargante de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, já que há adequada ciência da quantia a ser cobrada (50% do débito), prevista em título executivo extrajudicial vencido.

Há tempos a jurisprudência permite a execução dessa cláusula.

Para ilustrar:

EMBARGOS DO DEVEDOR. "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CESSÃO DE IMAGEM E DE SOM DE VOZ POR TEMPO DETERMINADO PARA CAMPANHA PUBLICITÁRIA". EXECUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. Referido instrumento contratual reveste-se de todos os requisitos necessários, constituindo-se em título executivo extrajudicial previsto no inc. II do art. 585 do CPC. Trata-se de execução da cláusula penal - obrigação certa e líquida, porque estabelece valor certo e definido; e exigível, pois descumprido o contrato (art. 586 do CPC). MONTANTE DA CLÁUSULA PENAL. Considerando-se a natureza e a finalidade do contrato (uso de imagem por prazo determinado), o montante da cláusula penal não se mostra excessivo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
. (Apelação Cível n. 70040346108, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Túlio de Oliveira Martins, julgamento em 24-02-2011).

O embargante aduz que os honorários foram fixados por equidade, em desarmonia com o Tema 1076 do STJ. Pede a reforma da sentença para que sejam arbitrados pelo menos em 10% sobre o proveito econômico.

Essa verba foi definida em R$5.000,00, ou seja, por equidade, como preceitua o §8º do art. 85 do CPC/2015:

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Contudo, a situação não se enquadra no dispositivo acima, pois
o montante atribuído à lide não é irrisório (R$942.436,37).

Assim, o juízo de origem tinha de se valer do §2º art. 85 do CPC, que enuncia:

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...).

Tem de ser observada também a ordem de preferência legal para a aplicação dessa verba. Primeiro deve-se verificar se houve condenação; em caso negativo, se há proveito econômico; e, apenas se não houver, o arbitramento será conforme o valor atualizado da causa (§2º do art. 85 do CPC). Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou se a quantia atribuída à lide for muito baixa é que serão definidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC).

Recentemente a Corte Especial do STJ firmou o Tema 1076:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16032022-STJ-veda-fixacao-de-honorarios-por-equidade-em-casos-de-grande-valor-com-apoio-no-CPC.aspx
, acesso em 26/05/2022).

Posto isso, os honorários deverão ser em 10% (incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC) sobre o proveito econômico.

Por fim, o embargante pleiteia o redimensionamento da sucumbência em sintonia com a redução do débito, o que resultaria em 90% a cargo da embargada.

Consoante o
caput
do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.

E o entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pedidos formulados e atendidos (AgInt no AREsp n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 18/12/2020).

Sobre a matéria:

·

AgInt no REsp 1329235/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma.

·

REsp 1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma.

·

AgInt no AREsp 1304647/SP, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma.

·

AgInt no AREsp 947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

Deste Tribunal:
AP 0019349-45.2019.8.11.0000 e AP 0032941-09.2014.8.11.0041.

No caso concreto, só uma das pretensões formuladas pelo embargante (excesso de execução e exclusão das perdas e danos) foi atendida. Dessa maneira, a sucumbência foi corretamente fixada

em 50% para cada uma das partes.

Pelo exposto, dou parcial provimento a ambos os Recursos
. Ao do embargante (Vilson Viegas de Souza), para arbitrar os honorários em 10% sobre o proveito econômico; ao da embargada (ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A), para determinar a inclusão dos honorários advocatícios estipulados na Execução nos cálculos realizados pelo perito, bem como o reajuste dos juros moratórios ali incidentes para 1% ao mês a partir da vigência do novo Código Civil (11/01/2003).

Em virtude do parcial provimento de ambos os Recursos, deixo de aplicar a majoração de que trata o §11 do art. 85 do CPC (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023